Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DOAÇÃO. RESPEITO AOS LIMITES DA LEGÍTIMA. DISPOSIÇÃO DE METADE DO PATRIMÔNIO. VALOR DOS BENS NO MOMENTO DA LIBERALIDADE. PROVA DO EXCESSO. ÔNUS DO AUTOR. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O ordenamento jurídico admite a doação de ascendente para descendente, o que significa adiantamento de herança (art. 544 do Código Civil).
2. Os dispositivos que estabelecem os limites da doação não preveem a anuência dos herdeiros como requisito de validade do negócio jurídico, de modo que irrelevante a sua ocorrência ou não.
3. “Trata-se da doação inoficiosa, aquela que excede a parte de que o doador poderia dispor, no momento da liberalidade, em testamento. Será inoficiosa apenas na parte que se mostre superior à legítima dos herdeiros necessários, pois ( ) havendo herdeiros necessários, uma pessoa somente poderá dispor em testamento da metade dos seus bens.” (SCHREIBER, Anderson... [et ali]. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência – 2a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p.340). 3.1. Assim, para aferição da ocorrência de doação inoficiosa, necessária a comprovação de que, na data da liberalidade, o valor do bem doado excedia cinquenta por cento do patrimônio do de cujus. 3.2. No caso, a doação ocorreu em 26/03/2013 e os valores apresentados pelo autor para fundamentar sua pretensão referem-se ao patrimônio existente na data de abertura do inventário, 22/11/2019.
4. “5. Ausente prova apta a amparar a alegação de doação inoficiosa ou excessiva, prevalece a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja disciplina impõe ao autor o dever de provar fato constitutivo de seu direito” (Acórdão 1280331, 07089944020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$6.060,00 5.1. Ademais, enquanto não realizada a partilha dos bens do de cujus, a herança é indivisível, não podendo o herdeiro dispor de bem que constitui o acervo hereditário sem prévia autorização do juiz da sucessão - arts. 1.791 e 1.793, § 3o, CPC. 5.2. Não havendo nos autos notícia da partilha do acervo hereditário, a alegação de que “o apelado é credor de valor expressivo a título de herança” não é suficiente para revogar a gratuidade de justiça deferida ao autor pelo juízo de origem.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.